Tribunal: TJSP
Processo: 2224739-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enquadramento
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Cumprimento de sentença – Verba honorária correspondente à fase de conhecimento – Condenação ilíquida – Arbitramento a ser efetuado em cumprimento de sentença – Percentual que deve incidir com base no valor da condenação, homologado em sede de liquidação do numerário – Exegese do art. 85, § 4o, II, do CPC – Decisão reformada – Recurso provido